Tribunal: TJMT
Processo: 1018110-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-31
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
Visto.
Insatisfeita, a agravada Adama Brasil S/A vem aos autos pugnando, em apertada síntese, pela reconsideração da decisão monocrática de id. 105732975, que concedeu a liminar em favor dos agravantes para determinar a manutenção da ordem de indisponibilidade das matrículas de n. 9869, 9870, 9871, 9872 e 9883, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arenápolis/MT.
Contudo, além de desprovido de forma ou figura de juízo, o quanto arrazoado não traduz novidade alguma, ainda mais a ponto de convencer do desacerto do decidido naquela ocasião.
É que, como bem esclarecido na decisão precedente, a consolidação dos imóveis em favor da agravada se traduz em perigo de dano reverso que, aliás, já havia sido antevisto pelo juízo singular em decisão anterior à que revogou a ordem de indisponibilidade que ora se combate.
Não bastasse, milita contra a agravada a ausência de risco de irreversibilidade da medida e, assim, de dano grave e de difícil reparação.
Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração, e mantenho incólume a decisão precedente.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.